Tribunal: TJDFT
Processo: 0703016-40.2023.8.07.0002
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LUCROS CESSANTES. RENDIMENTOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE OBSERVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. Nas suas razões recursais, pugna por indenização por lucros cessantes e pela majoração dos danos morais.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 52238649) e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça, ora deferido. Contrarrazões apresentadas (ID 52238659).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
4. Conforme o texto do artigo 402 do Código Civil, os lucros cessantes são uma espécie de prejuízo (perdas e danos), que consiste no que a pessoa deixou de receber ou lucrar em razão de um ato ou evento que lhe causou danos.
5. A regra é a de que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II).
6. O autor alega que sofreu danos materiais, na espécie de lucros cessantes, pela não utilização do veículo abalroado enquanto ele estava sob conserto mecânico. Atentando-se aos autos constata-se que o autor anexou contrato de aluguel de veículo (ID 52238612), declaração de utilização do veículo para trabalho (ID 52238609), planilha de Excel com rendimentos que deixou de auferir e com valores da parcela do veículo (ID 52238458).
7. Para comprovar lucros cessantes, neste caso, deveria a parte ter juntado extratos da época em que estava com o veículo, demonstrando as receitas que auferia na média e à época. Apenas a juntada de documentos unilaterais, produzidos após o incidente, não são meio hábeis para comprovar o que se alega, estando a sentença correta neste ponto. Ademais, apenas para destacar, os novos documentos colacionados após a sentença não são aptos para análise, já que não se referem a fato novo.
8. Sobre o dano moral, este possui a função de compensar alguém em razão de lesão cometida por outrem à sua esfera personalíssima (extrapatrimonial), de punir o agente causador do dano, e, por último, de dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso.
9. Para a adequada fixação do valor da indenização, há que se levar em conta, entre outros fatores, a gravidade do dano, os incômodos e os constrangimentos experimentados por aquele que foi lesado, o poder econômico daquele que lesou e o caráter educativo da sanção.
10. Sobre o valor arbitrado, conforme entendimento jurisprudencial dominante, o juízo monocrático é o principal destinatário das provas, mostrando-se competente para eleger critérios quantificadores do dano extrapatrimonial, de modo que a reforma só é possível quando o montante concedido ferir os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o que não se verifica nos presentes autos.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.
12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/95.